Tribunal: TJES
Processo: 5000154-53.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000154-53.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO BORGES MIRANDA e outros
RECORRIDO: J MURILO COUTINHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM REDES SOCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de capítulo da sentença que os condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 ao Recorrente, ora Recorrido, a título de danos morais.

(2). Ao compulsar os autos, nota-se que a parte ré/recorrente LILIAN BANDEIRA SARAIVA, não está vinculada ao transtorno suportado pela parte autora. Embora se afirme que a requerida em questão tenha compartilhado em seu próprio perfil os insultos e xingamentos proferidos contra o autor, nenhuma prova neste sentido foi produzida. Em razão disso, a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, reconhecendo-se a ilegitimidade da ré “Lilian Bandeira Saraiva” para figurar no polo passivo da demanda.

(3). Em relação ao requerido RODRIGO BORGES MIRANDA, porém, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, das publicações em rede social juntadas em ID 7352218 e 7352219, é possível verificar que referido demandado ofendeu diretamente o Autor, atribuindo condutas desonrosas e atributos negativos a ele, não restando dúvidas quanto ao efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do Recorrido a partir da conduta perpetrada pelo recorrente.

(4). Ademais, embora os Recorrentes aduzam que seu comportamento se deu em grupo fechado de Facebook, tal fato não afasta a ilicitude do ato ou o dano.

(5). Por outro lado, em que pese o entendimento de que a falha em questão ocasionou efetiva lesão à esfera patrimonial do Recorrido, dada a sua exposição à situação vexatória que, indubitavelmente, ultrapassa o mero dissabor, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
REFORMAR
em parte a r. sentença objurgada, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida nos autos e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À REQUERIDA LILIAN BANDEIRA SARAIVA
, conforme art. 485, inciso VI, CPC. Em relação ao requerido RODRIGO BORGES MIRANDA,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
R$ 2.000,00
(dois mil reais). No mais, resta mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95)

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)